Tribunal: TJSP
Processo: 1003327-14.2021.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Cerceamento de defesa inocorrente – Crédito Pessoal - Taxas de juros cobradas pela instituição financeira que extrapolam o limite razoável a média de mercado, ocorrendo abusividade – Precedentes – Redução do valor devido – Recálculo que deve ser refeito baseado na decisão do Colendo STJ – Abusividade da cobrança – Percentual

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Cerceamento de defesa inocorrente – Crédito Pessoal - Taxas de juros cobradas pela instituição financeira que extrapolam o limite razoável a média de mercado, ocorrendo abusividade – Precedentes – Redução do valor devido – Recálculo que deve ser refeito baseado na decisão do Colendo STJ – Abusividade da cobrança – Percentual que vai além do previsível para o cidadão que tomou como empréstimos "pequenas quantias", com risco "insignificante" para o banco, se comparado aos milhões disponibilizados em outros contratos com empresas endividadas – Situação não aceita pelo Judiciário – Determinação para se limitar a taxa de juros à média do mercado, com recálculo das prestações e devolução dos valores a maior efetivamente pagos pela autora, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação – Devolução dos valores pagos em excesso deve observar a modulação dada pelo C. STJ quando do julgamento do EAREsp676608/RS – – Recurso provido, em parte.